Tribunal: TJES
Processo: 0020900-11.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020900-11.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACADEMIA LENIRA BORGES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR AFASTADA – INTERESSE DE AGIR PRESENTE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – PRECARIEDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (AgInt no REsp 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

2- A pretensão do Autor, ora Apelado, atende aos requisitos de adequação do pedido formulado e a necessidade de provimento judicial, restando evidenciado o seu interesse de agir.

3- A
posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é inerente ao domínio e exercida de forma permanente, não havendo necessidade de comprovação de ocupação física ou de utilização efetiva, como se exige nas ações possessórias entre particulares.

4- Não
há que se falar em posse justa e de boa-fé, uma vez que se tratando de área pública, o particular nunca deteve a posse sobre o imóvel, mas apenas sua mera detenção.

5- O
Poder Judiciário não pode imiscuir-se no interesse público em reaver a utilização do bem, especialmente se considerando a precariedade da detenção de bem público por particular.

6- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por Academia Lenira Borges LTDA – ME em razão da Sentença de fls. 368/370, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Reivindicatória
” ajuizada por Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 396/415, a Apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre todos os argumentos, bem como em razão da omissão acerca da fixação dos ônus sucumbenciais. No mérito, pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que: (i) o Apelado não possui interesse de agir; (ii) a posse justa e a boa-fé devem afastar a pretensão autoral; (iii) o interesse social do trabalho prestado pela Apelante é apto a justificar a concessão de uso do espaço; (iv) deve ser estabelecida a sucumbência recíproca.

Inicialmente, acerca da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
”.
(AgInt no REsp 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso que ora se examina não vislumbro quaisquer dos vícios previstos no art. 489/CPC – elementos essenciais da sentença – sendo certo que a fundamentação contrária aos interesses da parte não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

O Magistrado
a quo
fundamenta sua conclusão, apreciando toda a matéria essencial, senão vejamos:

“Como já mencionado, a presente demanda deve ser proposta em face do injusto possuidor da coisa, e, consequentemente, ao suposto injusto possuidor cabe comprovar que sua posse e justa, como se dá, per exemplo, quando exerce a posse em decorrência de um contrato de locação, ou comodato, ajustado com o proprietário.

Nesse ponto, importante acrescentar que a imóvel em discussão se trata de coisa pública, sendo indisponível, impenhorável e inalienável, não sujeito a prescrição aquisitiva ou qualquer oneração.

In casu, após a análise dos fatos delineados pelas partes, fica claro que o Estado do Espirito Santo, por ato de mera tolerância, permitiu a ocupação da área pela requerida por diversos anos. Entretanto, esta tolerância não é suficiente para desfazer a ocupação irregular do bem público, haja vista que mesmo que ocupado por mera liberalidade da Administração pública, a posse não deixa de ser injusta.

Somado a isso
por se
tratar de bem público, não há como considerar justa a posse da requerida sobre a área, uma vez que, perante o Poder Público, o particular será sempre mero detentor, não havendo que se falar em proteção possessória (REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis [Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016).

Assim, a partir do momento em que a recorrida foi notificada para sair do local, deixando de atender a medida, a ocupação precária outrora exercida com o consentimento do proprietário transmudou-se em esbulho” (fl. 369).

No que se refere aos ônus sucumbenciais, ainda que a mera ausência de sua fixação não tenha a capacidade de gerar a nulidade da sentença, verifico que inexiste qualquer omissão:

“Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência do TJES, as normas que os disciplinam devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Apelação n° 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgamento: 03/07/2018 DJ 10/07/2018). In casu, se aplicado o percentual de 13% sobre o valor da causa, Os honorários seriam no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revelando-se excessivo diante das peculiaridades da causa. Para o arbitramento em patamares razoáveis, entendo que os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC. Assim, ponderando os parâmetros do §2 do artigo 85 do CPC, entendo que a verba honoraria deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela razoável e proporcional as peculiaridades da causa, sendo a que mais se adéqua a remuneração do representante da parte vitoriosa, já que por um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra o exercício da profissão” (fl. 370).

Logo, há fundamentação expressa na Sentença recorrida.

Ademais, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifestou no sentido de que “
o Julgador não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas na decisão
” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006 e EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 03.08.2016).

Assim, rejeito a presente irresignação.

No mérito, a Apelante argumenta inicialmente a ausência de interesse de agir do Apelado, que teria confessado na exordial não ser o caso de posse injusta.

A respeito do interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves1 leciona:

“Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas.
Na jurisdição voluntária há lide presumida, conforme analisado no Capítulo 1, item 1.7.2.3, decorrendo a necessidade da própria previsão legal que obriga as partes à intervenção jurisdicional.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido. [...] Na realidade, não sendo adequada a pretensão formulada para resolver a lide narrada na petição inicial, a tutela pretendida é inútil, faltando interesse de agir ao autor”.
Sem grifos no original

Destarte, entendo que a Apelante não possui razão em suas alegações.

Isso porque o Estado/Apelado argumenta tão somente que por mais que a posse injusta,
in casu
, não esteja caracterizada pela violência, clandestinidade ou precariedade, conforme disposto pelo art. 1.200 do Código Civil, ainda assim se trata de hipótese de posse injusta, haja vista que o imóvel faz parte do patrimônio do Estado, não havendo, portanto, qualquer confissão.

Desse modo, considerando que a pretensão do Autor, ora Apelado, atende aos requisitos de adequação do pedido formulado e a necessidade de provimento judicial, resta
evidenciado
o seu interesse de agir.

Prosseguindo, a Apelante alega que deteve a posse justa do imóvel de forma interrupta e de boa-fé por mais de 50 anos, de modo que
“é nítido não haver os requisitos para o manejo da ação reivindicatória, pois estabelece o Código Civil no art. 1.288 que o proprietário tem o direito de reaver o imóvel do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

No entanto, de plano, imprescindível que se leve em conta o disposto na Súmula n.º 619 do STJ, de observância obrigatória, a teor do disposto no inciso IV do artigo 927 do CPC,
in verbis
:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Dessa forma, como o Estado do Espírito Santo é comprovadamente proprietário da área, poderia a Administração Pública, caso entendesse ser conveniente e oportuno, retomá-la a qualquer tempo.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.678.760/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 12/5/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante.
2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse.
Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020).
sem grifo no original

Ademais, a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é inerente ao domínio e exercida de forma permanente, não havendo necessidade de comprovação de ocupação física ou de utilização efetiva, como se exige nas ações possessórias entre particulares. Neste sentido tem se manifestado o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos:

[...] 3. Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente. Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido. (REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020.)

Desse modo, como não há que se falar em posse justa e de boa-fé, uma vez que a Apelante nunca deteve a posse sobre o imóvel, mas apenas sua mera detenção, de rigor a manutenção da sentença também neste ponto.

Acerca da alegação da Apelante de que os serviços prestados possuem interesse social, cumpre ressaltar que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no interesse público em reaver a utilização do bem, especialmente se considerando a precariedade da detenção de bem público por particular.

Sobre os ônus de sucumbência,
aduz a Apelante que “
extinto o pedido declaratório de propriedade do bem imóvel, e julgado parcialmente procedente o pedido inicial, por certo ocorreu a sucumbência do Estado Apelado neste particular
”.

No caso em testilha, dos pedidos analisados na sentença impugnada (declaração de propriedade do Estado do Espírito Santo sobre a área em discussão; imissão na posse da referida área), o pedido relativo à declaração da propriedade foi julgado extinto sem resolução de mérito – o que culminou com o julgamento de parcial procedência do pleito autoral.

Todavia, a despeito da impossibilidade de julgar o mérito do pedido referente ao direito de propriedade, constata-se que o MM. Juiz confirmou o direito do Estado, tendo em vista que o pedido foi julgado extinto apenas porque o Estado já possuía o título de proprietário, ocasionando a impossibilidade jurídica do pedido.

A propósito, o referido direito de propriedade sobre a área foi fator determinante para a procedência do segundo pedido, a imissão na posse da área, principal objetivo da ação reivindicatória.

Resta claro, portanto, que não há que se falar em condenação à sucumbência recíproca, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser mantidos da forma como fixados no ato judicial objurgado.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 200,00 (duzentos reais).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pela Apelante em R$ 200,00 (
duzentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.